Tribunal: CARF
Processo: 16366.720656/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16366.720656/2012-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.543 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
COMEXIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
DACON
RETIFICADOR.
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO
O contribuinte tem o ônus de provar a existência do valor do crédito que
pretende ressarcir ou utilizar na compensação de débitos, sob pena de
indeferimento do pleito e da não homologação do procedimento
compensatório.
A mera retificação do Dacon desacompanhada de provas hábeis e idôneas que
suportem a majoração de saldo credor com fundamento na apuração de créditos
extemporâneos impossibilita a reanálise do pleito e implica o indeferimento do
pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima
Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Laercio Cruz Uliana
Junior e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720656/2012-85
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720656/2012-85

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, cujo crédito foi indeferido. Não foram
apresentadas Declarações de Compensação utilizando os créditos pleiteados, conforme
e-fl. 150.
Abriu-se procedimento visando a aferição do direito pleiteado cujo resultado foi
relatado na Informação Fiscal de e-fls. 140/147, do qual se extraem os seguintes
trechos:
A atividade econômica principal exercida pela requerente (e que teria gerado
os créditos ora pleiteados), refere-se ao comércio de café conforme
Consolidação do Contrato Social (...).
II – Créditos pleiteados indevidamente
PERDCOMP 24579.53132.291209.1.1.09-8963 – R$ 1.786.403,46
Como foi mencionado rapidamente no início desta informação fiscal, a sede da
empresa requerente estava localizada na cidade de Santos, SP, tendo sido mudada no
início de 2012.
Foi naquela localidade que a empresa requerente protocolizou na DRF Santos as
declarações de compensação, que foram formalizadas nas datas e processos abaixo
(fls. 41, 60 e 77), com as seguintes informações sobre os créditos da Cofins vinculados
ao mercado externo, e passíveis de compensação com outros tributos e contribuições
federais:

Os valores acima foram informados no demonstrativo de apuração das contribuições
sociais – DACON apresentado em 05.08.2005 (fls. 40), conforme partes do
demonstrativo extraídas daqueles processos (fls. 44, 46, 47, 63, 64, 65, 82, 83 e 84).
Referidas compensações foram verificadas pela DRF Santos (fls. 45, 66 e 81), nas quais
não houve questionamento aos valores dos créditos informados pela requerente
vinculados tanto ao mercado interno quanto externo, e que culminaram na expedição
dos despachos decisórios nos 96, 99 e 105 (fls. 50 a 54, 67 a 72 e 87 a 92) em
19.06.2009 dos quais a empresa foi notificada em 22.09.2009 e 11.02.2010 (...).
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720656/2012-85

Não houve contestação da empresa requerente aos despachos decisórios relativos aos
processos 10845.001604/2005 e 10845.002031/2005-30 que foram encerrados
conforme documentos de fls. 57 a 59, 73, 75 e 76.
Inconformada com a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal em Santos,
no processo 15987.000064/2005-44, que homologou apenas parcialmente as
compensações efetuadas pela requerente, em razão de ter recomposto os créditos de
contribuição, interpôs manifestação de inconformidade 15.03.2010 (fls. 95/96) na qual
alegou:
O AFRFB deveria até o valor utilizado ter reconhecido de ofício os créditos que a
contribuinte possui, para comprovar o que aqui afirmado, que possuía créditos
suficientes para a homologação das compensações e ainda quitar o débito das
contribuições à COFINS, junta os DACONS retificados assim como as planilhas de
cálculo da formação do referido crédito.
Em razão de verificação fiscal iniciada pela DRF Santos em relação aos anos de 2005
e 2006, conforme intimações de fls. 97 a 102 e termo de verificação e anexos de fls. 103
a 124 ter concluído pela improcedência de parte dos créditos relativos aos meses de
julho e agosto de 2005 (que fazem parte do mesmo processo), em 15.09.2010 o
despacho decisório no96 foi revisto de ofício (fls. 125 a 130) para reduzir o montante
dos créditos daqueles meses. Em relação ao mês de junho não houve alteração.
A empresa requerente foi notificada (fl. 131) da revisão do despacho decisório no 96 e
da possibilidade de contestá-lo, em 23.09.2010, todavia não o fez.
Em 10 de outubro de 2011 a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas emitiu o acórdão 05-35.395 (fls. 132 a 135) no qual decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade impetrada pela requerente em
15.03.2010 (fls. 95/96), do qual foi notificada em 29.08.2012 (fls. 136/137).
Em 26.09.2012 a empresa requerente impetrou recurso voluntário ao (...) CARF (fls.
138 a 139) para reformar a decisão da DRJ Campinas e recompor os créditos da
contribuição e homologar as compensações vinculadas ao processo.
Portanto, a situação dos processos relativos aos meses de abril, maio e junho de 2005
está da seguinte forma:
10845.001604/2005-16 – abril/2005 – não houve contestação;
10845.002031/2005-30 – maio/2005 – não houve contestação;
15987.000064/2005-44 – junho/2005 – pendente de julgamento no CARF.
Não obstante tudo o que já foi relatado, em 29.12.2009 a empresa requerente
apresentou (transmitiu) a PERDCOMP 24579.53132.291209.1.1.09-8963 no valor de
R$ 1.786.403,46 que se refere ao mesmo período de apuração já verificado pela
Delegacia da Receita Federal em Santos, SP, não contestado ou pendente de
julgamento pela DRJ em Campinas, SP:

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720656/2012-85

Tais valores foram lastreados por informações prestadas no Demonstrativo de
apuração das contribuições sociais – Dacon (fls. 19 a 39) retificador, apresentado
apenas em 15.03.2010 (fls. 40), no qual se constata que a apuração dos créditos é
superior ao valor informado no Dacon original.
Falta de contestação expressa – decisão definitiva
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o gênero processo
administrativo fiscal é composto não apenas pelo rito previsto no Decreto n.o
70.235/1972 (que disciplina, em especial, o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União), mas também por várias outras espécies
dirigidas a pleitos/insurgências específicos, dentre as quais os processos de
ressarcimento e compensação de tributos federais.
...
As disposições acima (IN RFB no 900, de 30/12/2008, e Decreto no 70.235, de
06/03/1972) demonstram claramente o direito da requerente expressar sua
discordância em relação aos despachos decisórios proferidos pela Delegacia da
Receita
Federal
em
Santos,
SP,
nos
processos
10845.001604/2005-16
e
10845.002031/2005-30, relativos aos meses de abril e maio de 2005, dos quais foi
notificada em 22.09.2009.
Todavia a requerente não apresentou contestação aos despachos decisórios proferidos
naqueles processos, razão pela qual, a teor do artigo 21, as decisões se tornaram
definitivas.
c) Processo administrativo objeto de contestação – impossibilidade de apresentação de
novo PERDCOMP Em relação ao processo 15987.000064/2005-44 que inclui o mês de
junho de 2005 não pode ser objeto de novo pedido em razão de existir contestação em
andamento. Não é lícito a requerente rediscutir a matéria originalmente impugnada
pela via da transmissão de novo pedido de ressarcimento.
Seria uma situação inimaginável, surreal, na qual todas as vezes em que os
contribuintes, quando não concordassem com decisões que lhes fossem desfavoráveis,
impetrariam novos pedidos em uma ciranda sem fim.
III – Conclusão
Da leitura dos atos legais já mencionados, especificamente do artigo 17 do Decreto
70.235/72, conclui-se que a matéria não contestada de forma expressa pela requerente
não pode ser objeto de solicitação em procedimento administrativo posterior, tendo em
vista que se considera definitivamente consolidada na esfera administrativa.
A Informação Fiscal foi encaminhada à Seção de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal em Londrina – PR onde emitiu-se Despacho Decisório
confirmando o proposto na Informação Fiscal no sentido de indeferimento do direito
creditório.
Notificada do teor do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade para se opor ao decidido.
Primeiro fato relevante este pedido de ressarcimento refere-se a crédito
extemporâneo, fato reconhecido pelo AFRFB fl. 143, e portanto a requerente
tinha até o quinto ano do primeiro dia do trimestre subsequente para formular
tal pedido, e segundo a requerente não contestou os valores apurados pelo
AFRFB de Santos, simplesmente, porque ele reconheceu integralmente os
créditos pleiteados à época somente errou na forma de utilização dos mesmos,
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720656/2012-85

vejamos a transcrição do texto da manifestação de inconformidade apresentada
àquele processo:
"Inconformada com o despacho decisório que reconheceu o crédito, mas não
homologou as compensações, interpõe a presente Manifestação de
Inconformidade. O AFRFB deveria até o valor utilizado ter reconhecido de
ofício os créditos que a contribuinte possui, para comprovar o aqui afirmado,
que possuía créditos suficientes para a homologação das compensações e ainda
para quitar o débito das contribuições à COFINS, junta os DACONS
retificados assim como as planilhas de cálculo da formação do referido
crédito."
Tratemos agora da possibilidade de envio de pedido de ressarcimento
complementar extemporâneo. Note que em relação aos créditos apurados até o
ano de 2005 não havia a necessidade de anterior pedido de ressarcimento para
envio de DCOMPs, necessidade que só foi criada pela Instrução Normativa
SRF n° 600/2005, que foi ditada no final do ano, em dezembro, portanto o
pedido de ressarcimento pela totalidade do crédito apurado na data do envio
descontada compensações e eventuais pedidos de ressarcimento anteriores
poderia ser efetuado a qualquer momento, o que foi feito pela requerente em 29
de dezembro de 2009.
Por outro lado, não há vedação na legislação a impedir a existência de dois pedidos de
ressarcimento de créditos referentes ao mesmo trimestre/periodo de apuração.
O art. 27, da IN 900/2008, vigente a época do envio do pedido complementar, assim
dispõe:
...
O § 2o impõe duas condições para os pedidos de ressarcimento em geral, quais sejam:
a) que os pedidos de ressarcimento se refiram a um único trimestre-calendario, e b) que
seja efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
Então não subsistem as conclusões do AFRFB devendo ser anulado o presente
despacho decisorio e determinado que seja efetuada a nova apuração com a
verificação dos créditos extemporâneos, regularmente constiutidos pelo contribuinte.
Diante do exposto, requer a procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para que seja anulado o presente despacho decisório e
determinado que seja efetuada a nova apuração com a verificação dos créditos
extemporâneos, regularmente constituídos pelo contribuinte.
Em 15/07/2016, foi expedida ordem de intimação ao titular desta Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto dando-lhe ciência da liminar
concedida pelo Juiz Federal da 4a Vara da Justiça Federal em Ribeirão Preto nos autos
do Mandado de Segurança, processo no 0006074-19.2016.403.6102, determinando o
exame da manifestação de inconformidade no prazo de trinta dias contados da
intimação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
por intermédio da 14a Turma, no Acórdão no 14-62.363, sessão de 12/08/2016, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito
creditório e não homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720656/2012-85

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DO MESMO PERÍODO.
CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Correto o indeferimento de Pedido de Ressarcimento quando identificado Pedido
anterior baseado em créditos do mesmo período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário
no qual reitera os argumentos que entende sustentar a possibilidade de apresentação de novo
Pedido de Ressarcimento relativo ao mesmo período de apuração, anteriormente analisado e
decidido por autoridade administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O litígio versa unicamente acerca do Pedido de Ressarcimento - PERDCOMP
24579.53132.291209.1.1.09-8963 – efetuado em 29/12/2009, relativo a saldos credores da
Cofins de janeiro a março de 2005 tratado no presente processo, informados no Dacon retificador
apresentado posteriormente, em 15/03/2010.
Os saldos credores do mesmo período (1T2005) foram objeto de pedidos de
ressarcimento cumulados com compensações, formalizados nos processos 10845.001604/2005-
16, 10845.002031/2005-30 e 15987000064/2005-44, com informações consignadas no Dacon
apresentado em 28/07/2005, com a emissão de despacho decisório que reconheceu o direito
creditório e homologou as compensações até o limite dos créditos.
Sustenta a contribuinte que o presente PERDCOMP não caracteriza duplicidade
de pedido de ressarcimento à vista do mesmo período de apuração dos saldos credores, mas sim
decorre do aproveitamento extemporâneo de créditos não apurados/aproveitados no período de
referência. Outrossim, defende inexistência de vedação legal para a coexistência de dois pedidos
de ressarcimentos.
De fato, é ilógico e não permitido dois pedidos de ressarcimentos fundamentado
no mesmo direito creditório e de mesmo período de apuração, o que caracterizaria a duplicidade
do aproveitamento de crédito e o enriquecimento ilícito/indevido do contribuinte; contudo, não é
o que se trata neste contencioso, ao menos o que sustenta a contribuinte.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720656/2012-85

O que importa ao deslinde do julgamento é a prova de que os créditos do 2T2005
informados no Dacon retificador não foram alocados para quitação de débitos em compensações,
sejam aquelas controladas nos processos objeto de pedidos de ressarcimento cumulados com
compensações, formalizados nos processos 10845.001604/2005-16, 10845.002031/2005-30 e
15987000064/2005-44, ou em quaisquer outras. Esta prova é ônus da recorrente.
Pois bem, compulsando o Dacon retificador, no qual a contribuinte alega informar
os créditos extemporâneos vinculados à Receita de Exportação, constata-se tão somente a
retificação dos valores consignados na Ficha 06, linha 03 – “Serviços Utilizados como Insumos”.
Nenhuma outro valor foi informado e que possa identificar-se com os alegados créditos de
períodos anteriores, que deveria constar na linha 28 ou 30 dos “Ajustes”.
A prova cabal de que os valores adicionados no Dacon retificador em verdade
referem-se a créditos regularmente admitidos e comprovadamente não aproveitados em outros
períodos de apuração e nem utilizados nas forma permitidas previstas nos §§ 1o e 2o do art. 5o da
Lei no 10.833/031 (dedução da Contribuição devida relacionada ao mercado interno,
compensação ou ressarcimento) não foi produzida pela interessada.
Quanto à alegação de todas as notas fiscais referentes aos créditos extemporâneos
não aproveitados foram apresentadas na manifestação de inconformidade, revela-se inverídica. A
manifestação de inconformidade encontra-se às folhas 154 a 186 e dela não consta uma única
cópia de nota fiscal.
Não obstante a ausência das notas fiscais, é de ressaltar que na hipótese de sua
apresentação desacompanhada da reapuração do crédito pleiteado com a demonstração que a
majoração do saldo credor da Cofins no 2o trimestre de 2005 não compõe o saldo anteriormente
apurado no Dacon original e não foi utilizado em algumas das formas prevista na legislação, não
teria o condão de conferir autenticidade do pretenso direito,
Assim, tem-se que a contribuinte não demonstrou a desvinculação do crédito
extemporâneo que alega constar do Dacon retificador, ora pleiteado, com aquele reconhecido e
utilizado integralmente nos processos finalizados no âmbito da DRF em Santos/SP.
Como bem pontuou a decisão recorrida, em se tratando de direito creditório é
ônus do interessado comprovar a certeza e liquidez de seus créditos, o que efetivamente não o
fez no presente processo.
Dispositivo
Diante de tudo ante exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

1 Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para
fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer
das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720656/2012-85

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital